Tribunal: TJBA
Processo: 8147023-53.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8147023-53.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LUIZ ANTONIO CAETANO DA SILVA JUNIOR Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VALOR DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Ação ordinária com pedido de tutela de evidência proposta por servidor público contra o Estado da Bahia, objetivando a aplicação do Tema nº 163 do STF para cessação de descontos previdenciários sobre verbas não incorporáveis à aposentadoria e devolução em dobro dos valores descontados. O juízo a quo extinguiu o processo sem resolução do mérito por considerar inadequado o valor atribuído à causa, mesmo após emenda da inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a extinção do processo sem resolução do mérito por suposto erro no valor atribuído à causa, quando presentes todos os demais requisitos da petição inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 292, §3º, do CPC estabelece como dever do juiz corrigir de ofício e por arbitramento o valor da causa quando verificar discrepância entre o valor declarado e a expressão econômica do bem da vida perseguido. 4. O indeferimento da inicial por incorreta indicação do valor da causa mostra-se equivocado, sendo necessário o arbitramento pelo juiz e o regular prosseguimento do feito, conforme precedente do STJ (AgInt no AREsp n. 2.381.573/RS). 5. Configura error in procedendo a extinção terminativa por inépcia da inicial decorrente de equivocado valor da causa quando presentes todos os demais requisitos do artigo 319 do CPC. 6. O princípio da primazia do julgamento de mérito impõe que os atores do processo superem defeitos aferidos no curso da demanda para garantir aos litigantes o exercício pleno do direito material. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É vedada a extinção do processo sem resolução do mérito por inadequação do valor da causa quando presentes todos os demais requisitos da petição inicial, devendo o juiz proceder à correção de ofício nos termos do art. 292, §3º, do CPC. 2. O princípio da primazia da resolução do mérito impede a extinção terminativa quando possível a correção de defeitos superáveis na petição inicial. ______________ Dispositivos relevantes citados: Art. 291, art. 292, §3º, art. 319 e art. 321 do Código de Processo Civil; art. 485, I, do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.381.573/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24/02/2025; STJ, Pet n. 6.673/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, j. 09/06/2010; STF, Tema nº 163. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8147023-53.2024.8.05.0001, de Salvador, em que é Apelante LUIZ ANTONIO CAETANO DA SILVA JUNIOR e Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)